Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

1. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial valorada negativamente deverá acrescer à pena-base 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

2. O réu multirreincidente não tem direito à compensação integral com a confissão espontânea.

3. Deve ser mantido o regime inicialmente fechado para o cumprimento de pena inferior a 4 anos quando a multirreinicidência do réu aponta para a necessidade de interromper a escalada criminosa.

4. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

5.Recurso conhecido e desprovido.